Tribunal: TJDFT
Processo: 0750980-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento, mantendo a competência da Justiça Estadual para julgar demanda relativa à gestão de conta individual do PASEP. O embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando ilegitimidade passiva e necessidade de inclusão da União no polo passivo, à luz do Tema 1.150 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e a suposta necessidade de inclusão da União nas ações que discutem os índices de correção aplicados às contas do PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de vícios formais, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não se verificando omissão ou contradição.
5. A irresignação do embargante revela mero inconformismo com os fundamentos adotados, o que não autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não estar obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada. 2. Não se configura omissão ou contradição quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais ao julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CF/1988, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 30.11.2020, DJe 02.12.2020;STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, DJe 20.02.2019;STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.06.2017, DJe 04.08.2017;TJDFT, Acórdão 1638796, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 09.11.2022, DJe 29.11.2022.